Tribunal: TJMT
Processo: 1002676-14.2021.8.11.0024
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002676-14.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UILLIAN AURELIO DE PAULA - CPF: 865.901.701-34 (APELANTE), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO), JOSE MARIO MOTA PEDROSO - CPF: 537.787.311-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ASSISTENTE), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA DIAS PEDROSO - CPF: 046.250.471-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1002676-14.2021.8.11.0024

Recurso de Apelação Criminal n.°
1002676-14.2021.8.11.0024

Apelante:
Uillian Aurélio de Paula.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS
-
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O artigo 82, § 1o , da Lei n.o 9.099 /95 determina que a apelação, no Juizado Especial Criminal, deve ser interposta no prazo de 10 (dez) dias e deve vir acompanhada das respectivas razões. Lei especial que prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Penal. Ausência dos requisitos de admissibilidade. Não conhecimento do recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1002676-14.2021.8.11.0024

Recurso de Apelação Criminal n.°
1002676-14.2021.8.11.0024

Apelante:
Uillian Aurélio de Paula.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
Uillian Aurélio de Paula.

Ação:
Penal.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais–MT.

Sentença
(Id.
229527246)
:
julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do delito tipificado no artigo 147 do Código Penal.

Recurso Criminal de Apelação
(Id. 229527247)
:
o apelante interpôs o recurso de apelação e requereu a abertura de prazo para apresentação das razões, nos termos do art. 600, § 4o do Código de Processo Penal. Todavia, as razões não foram apresentadas.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1002676-14.2021.8.11.0024

Recurso de Apelação Criminal n.°
1002676-14.2021.8.11.0024

Apelante:
Uillian Aurélio de Paula.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Uillian Aurélio de Paula
contra a sentença que
julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente pela prática do delito tipificado no artigo 147 do Código Penal.

Como exposto em linhas anteriores, o recorrente interpôs recurso de apelação e pleiteou a apresentação das razões em Segunda Instância, nos termos do artigo 600, § 4o do Código de Processo Penal, contrariando a regra do artigo 82, § 1o, da Lei 9.099/95, a qual determina nos Juizados Especiais Criminais, a apelação deve ser interposta acompanhada das respectivas razões, Confira-se:

"A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente".

Em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no seguinte sentido:

"(...) Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso de apelação cujas razões são apresentadas fora do prazo a que se refere o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, pois, no sistema dos Juizados Especiais Criminais, a legislação estabelece um só prazo - que é de dez (10) dias - para recorrer e para arrazoar. - As normas gerais do Código de Processo Penal somente terão aplicação subsidiária nos pontos em que não se mostrarem incompatíveis com o que dispõe a Lei no 9.099/95 (art. 92), pois, havendo antinomia entre a legislação processual penal comum (lex generalis) e o Estatuto dos Juizados Especiais (lex specialis), deverão prevalecer as regras constantes deste último diploma legislativo (Lei no 9.099/95), em face das diretrizes fundadas no critério da especialidade. As regras consubstanciadas nos arts. 600 e 601 do CPP, no ponto em que dispõem sobre a oportunidade do oferecimento das razões de apelação, são inaplicáveis ao procedimento recursal instaurado com fundamento na Lei no 9.099/95 (art. 82, § 1o). É que, na perspectiva do Estatuto dos Juizados Especiais, não basta à parte, em sede penal, somente manifestar a intenção de recorrer. Mais do que isso, impõe-se-lhe o ônus de produzir, dentro do prazo legal e juntamente com a petição recursal, as razões justificadoras da pretendida reforma da sentença que impugna."
( HC 79843, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/05/2000, DJ 30-06-2000 PP-00041 EMENT VOL-01997-03 PP-00497).

Diante do exposto e considerando que não houve apresentação das razões de recurso no prazo legal, tem-se configurada ausência dos requisitos de admissibilidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso interposto é medida impositiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Juizado Especial Criminal - Recurso de apelação interposto pelo defensor constituído, desacompanhado das razões do recorrente, o qual pleiteou a aplicação do artigo 600, § 4.o do Código de Processo Penal (fls. 137) - Art. 82, § 1.o, da Lei 9.099/95, que determina que a apelação, no Juizado Especial Criminal, deve ser interposta no prazo de 10 (dez) dias e deve vir acompanhada das respectivas razões. Lei especial que prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Penal – Ausência dos requisitos de admissibilidade. Inadmissibilidade do recurso interposto. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - APR: 00011637520158260394 Nova Odessa, Relator: Aristoteles de Alencar Sampaio, Data de Julgamento: 24/05/2019, 2a Turma Civel, Criminal e Fazenda, Data de Publicação: 04/06/2019)”.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024